Tribunal: STF
Processo: RE 268003
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-23
Data de publicação: 2000-05-23

Ementa:
EMENTA: Imposto de renda. Correção monetária prevista na
Lei 7.738/89 (art. 15, parágrafo único). Constitucionalidade.
- O disposto no artigo 15, parágrafo único, da Lei
7.738/89 não viola os princípios constitucionais da legalidade, da
anterioridade, do respeito ao direito adquirido e da
irretroatividade tributária (art. 150, III, "b", da Constituição).
Precedentes do S.T.F.
Recurso extraordinário não conhecido.